Tribunal: TJBA
Processo: 8059091-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059091-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANDRE ANGELINO SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JENILDA DA SILVA BOAVENTURA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO APÓS A EC Nº 66/2010. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO LIMINAR DO ESTADO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de divórcio que indeferiu pedido de antecipação de tutela para decretação liminar do divórcio. O agravante sustenta que, após a Emenda Constitucional nº 66/2010, o divórcio passou a constituir direito potestativo, sendo desnecessária a formação prévia do contraditório para sua decretação, razão pela qual requer a concessão imediata da medida liminar e, no mérito, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a decretação liminar do divórcio, antes da formação do contraditório, com fundamento no caráter potestativo do direito ao divórcio após a Emenda Constitucional nº 66/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 66/2010 suprimiu os requisitos temporais e causais anteriormente exigidos para a dissolução do vínculo matrimonial, tornando o divórcio direito potestativo que independe de demonstração de culpa ou lapso temporal.

4. A alteração constitucional não afasta a incidência dos princípios estruturantes do processo civil, especialmente o contraditório e a ampla defesa, que devem ser observados mesmo em demandas que envolvam direitos potestativos.

5. A decretação do divórcio implica modificação do estado civil das partes, circunstância que exige a prévia ciência do outro cônjuge mediante citação válida, em respeito ao devido processo legal.

6. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

7. A ausência de situação concreta de urgência apta a justificar a supressão do contraditório impede a decretação liminar do divórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O divórcio constitui direito potestativo após a Emenda Constitucional nº 66/2010, dispensando a comprovação de requisitos temporais ou causais.

2. A natureza potestativa do direito ao divórcio não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa no processo judicial.

3. A decretação liminar do divórcio exige a presença dos requisitos da tutela de urgência e não se justifica na ausência de situação concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
80
59091
-
93
.202
5
.8.05.0000
em que é agravante
CARLOS ANDRE ANGELINO SILVA
e agravada
JENILDA DA SILVA BOAVENTURA SILVA
.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.